Tribunal: STF
Processo: HC 223973
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Omar Adamil Costa Sare, em favor de Adimilson Fermino Gabriel, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do CC 193.543/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, suscitado por Admilson Fermino Gabriel, em face do Juízo da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA e do Juízo da 4ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Cascavel/PR. 



    O suscitante relata que há procedimento incidental de insanidade mental tramitando na Vara Federal que determinou a prisão domiciliar por questões humanitárias, admissibilidade de assistente técnico e nomeação de perito. 



    Sustenta que a existência do incidente processual gera efeitos erga omnes a toda e qualquer ação, seja penal ou civil, sendo parte o suscitante, haja vista ser absolutamente inaceitável ser verificada sua capacidade mental em determinada ação, e em outra não. 



    Narra que foi arguido incidente de insanidade metal na 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PR, porém o juízo estadual negou a instauração sob o fundamento da falta de dúvida razoável. 



    Alega que a documentação apresentada é idônea e absolutamente eficaz para gerar dúvida razoável, bem como o relatório do perito psiquiatra restou absolutamente suficiente para o juízo federal determinar a instauração do incidente. 



    Ressalta que caso entenda pelo não cabimento do conflito de competência, ante o princípio da fungibilidade, seja recebido como habeas corpus. 



    Alega que "a superveniência de outro decreto prisional, jamais poderia elidir a prisão domiciliar decretada pelo juízo federal no bojo do incidente de insanidade mental." (fl. 13) 



    Aponta que 'a decisão de prisão preventiva do juízo estadual não é elidida por si só, pela decisão do juízo federal, mas deve ser cumprida à domiciliar." (fl. 16) 



    Defende que a decisão estadual impede o elemento central da decisão do juízo federal, garantir o tratamento, ou seja, o princípio da humanidade. 



    Afirma que há necessidade do tratamento do suscitante, ou seja, há clara ilegalidade na decisão do juízo da 2ª Vara Penal de Castanhal, seja em elidir a ordem de prisão domiciliar decretada pelo juízo federal, provocando com isso o retardo do tratamento e também a realização das periciais necessárias para a definição da capacidade penal do suscitante. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a suspensão da ação penal em trâmite perante a 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA até a decisão do incidente de insanidade mental em curso no juízo federal. (eDOC 8)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, a defesa requer “seja concedida da medida de urgência para garantir a prisão domiciliar determinada pelo juízo da 4ª Vara Federal da Sessão Judiciaria de Cascavel para garantir o tratamento do inimputável.”



    É o relatório.



    Decido.



    O presente é manifestamente inadmissível.



    Primeiro: o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Segundo: o pedido formulado neste habeas corpus não tem nenhuma correlação com o ato coator. No STJ, pelo que consta do relatório, o impetrante requereu “a suspensão da ação penal em trâmite perante a 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal/PA até a decisão do incidente de insanidade mental em curso no juízo federal.”



    Nesta Corte, requer diretamente a prisão domiciliar. Em verdade, até mesmo o pedido formulado no STJ é confuso. (eDOC 10, p. 29)



    Não há, de outro lado, dados para se verificar ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente